Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-31.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800716-31.2023.8.14.0128

APELANTE: L. MELO DA SILVA E SILVA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por L. Melo da Silva e Silva Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco Bradesco S.A., reconhecendo a validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, bem como a ausência de excesso de execução ou cláusulas abusivas. A apelante alegou inépcia da inicial executiva, iliquidez do título, cobrança de juros abusivos acima da média de mercado, inclusão indevida do CET e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para embasar a execução; (ii) verificar se há cláusulas abusivas, excesso de execução ou necessidade de prova pericial para reexame dos encargos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário apresentada contém os elementos essenciais à sua validade como título executivo extrajudicial, conforme arts. 783 e 784 do CPC, tendo sido juntado contrato e demonstrativo de débito com valor financiado, parcelas e encargos devidamente discriminados.

4.

O excesso de execução foi afastado, pois os encargos cobrados seguiram estritamente os parâmetros contratuais e as normas do Banco Central, não se verificando abusividade manifesta ou cobrança indevida.

5.

A inclusão do Custo Efetivo Total (CET) está prevista nas normas reguladoras das operações bancárias e no próprio contrato celebrado, sendo legítima sua cobrança, uma vez que reflete todos os custos da operação de crédito.

6.

A capitalização de juros, embora não destacada expressamente em cláusula específica, é admitida nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 539 do STJ, desde que pactuada.

7.

O cerceamento de defesa não se configura, pois a controvérsia envolve questões exclusivamente de direito, e a prova pericial contábil é desnecessária quando os cálculos são aritméticos e o contrato está devidamente juntado aos autos.

8.

Jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a validade da pactuação livre de juros e da capitalização mensal em contratos bancários, desde que não demonstrada abusividade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando acompanhada de demonstrativo do débito e cláusulas contratuais essenciais.

2.

A cobrança do Custo Efetivo Total (CET) é legítima quando prevista no contrato e compatível com as normas do Banco Central.

3.

A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

4.

A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas questões de direito e cálculos aritméticos.

5.

Não configura abusividade a pactuação de juros acima de 12% ao ano, salvo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 784; CDC, arts. 6º, 39 e 51.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema 246 e 247, repetitivo);

·

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009;

·

STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0066013-96.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 26.03.2024;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0805509-27.2020.8.14.0028, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 26.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800716-31.2023.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TERRA SANTA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: L. MELO DA SILVA E SILVA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
L. Melo da Silva e Silva Ltda.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que – nos autos de
Embargos à Execução
opostos contra o
Banco Bradesco S.A.
– julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) e a ausência de excesso de execução.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: a inépcia da inicial executiva pela ausência de clareza contratual, a iliquidez do título por obscuridade nas cláusulas e cálculos, bem como excesso de execução em razão da cobrança de juros acima da média de mercado e inclusão indevida do CET.

Aduz existir a nulidade de cláusulas abusivas, a necessidade de prova pericial contábil para aferição da legalidade dos encargos, além de cerceamento de defesa, pugnando pela reforma integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Autos distribuídos a minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa ao
Parquet.

O Ministério Público declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a
cédula de crédito bancário apresentada constitui título líquido, certo e exigível
, e se houve
excesso de execução ou cláusulas abusivas
, de modo a justificar a procedência dos embargos. Em outras palavras, verifica-se se o contrato bancário e os cálculos apresentados pelo exequente comportam revisão judicial nos termos defendidos pela apelante.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a ideia de que a execução somente pode prosseguir fundada em
título certo, líquido e exigível
(art. 783 e 784, CPC). Ademais, à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 39 e 51), é possível a revisão de cláusulas abusivas em contratos bancários, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

No caso, o juízo de origem reconheceu que o contrato e o demonstrativo de débito estavam regularmente juntados, contendo os elementos essenciais (valor do financiamento, número de parcelas e encargos), concluindo pela liquidez e certeza do título. O excesso de execução e a suposta abusividade do CET foram igualmente afastados, destacando-se que os encargos seguiam os parâmetros contratuais e as normas do Banco Central.

No ponto, entendo imperioso transcrever o seguinte exceto, o qual evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

A embargante sustenta que houve excesso de execução, apontando que o valor exequendo estaria inflado em R$ 196.352,49, devido à inclusão indevida de encargos como o Custo Efetivo Total (CET) e a cobrança de juros acima da taxa média de mercado.

No entanto, os documentos anexados pelo exequente demonstram que o cálculo do débito seguiu os encargos pactuados no contrato de cédula de crédito bancário. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito. 2. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade.3. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066013-96.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024 )

Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, exaustivamente, que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado. Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra Nancy Andrighi ao julgar o REsp 1.061.530/RS, acima referido: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que vai admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Bem de ver que, o CET, que representa os custos totais envolvidos na operação de crédito, está de acordo com o estipulado na contratação, e sua aplicação é permitida dentro das normas que regem as operações bancárias.

Ademais, a capitalização de juros, ainda que não expressamente destacada na cláusula contratual, é permitida no âmbito das operações bancárias, conforme pacificado pela Súmula 539 do STJ, desde que inserida no contexto de contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Os encargos e os juros aplicados estão dentro dos parâmetros contratualmente pactuados e de acordo com as normas regulatórias do Banco Central, conforme demonstrado pelos cálculos e atualizações. Assim, não há que se falar em excesso de execução.

5. Da impugnação ao Custo Efetivo Total (CET)

A embargante questiona a inclusão do CET no cálculo da dívida, alegando ser abusivo e não pactuado. Todavia, tal alegação não prospera.

O CET é o índice que reflete todos os custos da operação de crédito, incluindo juros, tarifas e tributos, e está devidamente previsto nas normas reguladoras de contratos bancários. No contrato de cédula de crédito bancário firmado pelas partes, o CET está inserido de maneira clara.

Diante disso, o CET foi corretamente incluído no cálculo da dívida, afastando-se qualquer alegação de abusividade”.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ). Do mesmo modo, admite-se a
capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente
, conforme decidido no REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos (STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009). E, ainda, a capitalização de juros é admitida em contratos bancários, nos termos da Súmula 539 do STJ: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Acrescenta-se, ainda, que a c
apitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
.

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Partindo de todas essas premissas, à evidência que a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta e não merece prosperar, pois a lide foi decidida com base na análise do contrato e de suas clausulas, livremente, pactuadas, tratando-se de simples cálculos aritméticos, que não demandam perícia contábil.

Com efeito, conclui-se, assim, que a cédula de crédito bancário ora impugnada constitui título executivo extrajudicial válido, certo, líquido e exigível, e que não restou demonstrado excesso de execução ou abusividade nos encargos cobrados.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito.

2. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade.

3. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805509-27.2020.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa
. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025